Tribunal: TJPA
Processo: 0807270-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807270-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: EDMAR FERREIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO ULTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tratam os pressentes autos, de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que deferiu o pedido de ingresso dos irmãos do requerente na lide, como litisconsortes ativos facultativos
.

2.
A situação retratada versa sobre litisconsórcio facultativo ulterior, o que é na prática, inaceitável, tendo em vista que a inclusão aconteceu em momento posterior ao ajuizamento da ação, quando há muito superado o momento processual adequado, violando, não só o princípio da inércia processual, como também o do juiz natural (artigo 5º, XXXVII e LIII, da CF).

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para excluir
os litisconsortes admitidos de forma extemporânea.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
,
interposto pelo
Município de Belém
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização (0054599-67.2015.8.14.0301), interposta por
Edmar Ferreira Pereira.

Consta na inicial que, o autor ingressou com a ação pretendendo o recebimento de danos morais, lastreando a pretensão indenizatória no aventado desaparecimento do corpo de seu genitor Manoel do Espírito Santo, enterrado no cemitério Parque do Tapanã.

O Juiz
a quo
deferiu o pedido de ingresso dos irmãos do requerente na lide, como litisconsortes ativos facultativos, eis que comprovada nos autos sua condição de filhos do de cujus, igualmente afetados pela situação exposta nos autos, devendo esses passarem a ser, doravante, intimados de todos os atos concernentes ao presente processo.

Inconformado com a decisão, a ora agravante apresentou suas razões recursais e em síntese, sustenta acerca da violação à sistemática legal e ao princípio do juiz natural, sendo evidente que, na atual fase procedimental, o ingresso dos litisconsortes ulteriores facultativos, fere o princípio do juiz natural, as próprias regras que regem o instituto no CPC e a estabilidade do processo, motivo porque, o Município requer pelo conhecimento e provimento, para reformar a decisão agravada, excluindo os litisconsortes admitidos de forma extemporânea. (Id. nº 2133464)

Em decisão liminar
, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
(Id n°
2236278)

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme consta em certidão. (Id n°
2451714
)

Após ser instado a se manifestar, o Ministério Público se eximiu de proferir parecer. (Id n°
7897590
)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os pressupostos recursais.

De início, é importante fazer uma breve explanação do momento processual experimentado da demanda.

O autor/agravado, Edmar
Ferreira Pereira ingressou com uma ação de indenização por danos morais contra o Município de Belém, lastreando a pretensão indenizatória no aventado desaparecimento do corpo de seu genitor, Manoel do Espírito Santo, enterrado no cemitério Parque do Tapanã.

O Município ofereceu contestação no dia 13/11/2015 (Id n° 2133615 - Pág. 47).

Após trâmites processuais, no dia 06/06/2018, os irmãos do autor, pediram sua habilitação como litisconsorte ativo, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau (Id n° 2133618 - Pág. 4).

Inconformado com a decisão, a ora agravante apresentou suas razões recursais e em síntese, sustenta acerca da violação à sistemática legal e ao princípio do juiz natural, sendo evidente que, na atual fase procedimental, o ingresso dos litisconsortes ulteriores facultativos, fere o princípio do juiz natural, as próprias regras que regem o instituto no CPC e a estabilidade do processo, motivo porque, o Município requer pelo conhecimento e provimento, para reformar a decisão agravada, excluindo os litisconsortes admitidos de forma extemporânea. (Id. nº 2133464)

Pois bem,
entendo que o recurso deve ser provido.

A situação retratada versa sobre litisconsórcio facultativo ulterior, o que é na prática, inaceitável.

Com efeito, o litisconsórcio ativo facultativo poderá ser formado sempre que estiverem presentes as circunstâncias previstas nos incisos do artigo 113 do CPC, ou seja, quando:

Art. 113.
Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

“I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; e

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.”

Entretanto,
o momento processual adequado para a formação do litisconsórcio ativo facultativo é o da propositura da ação, com a petição inicial
.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Formação do litisconsórcio ativo facultativo. Momento processual adequado: petição inicial. Deve ocorrer no momento do ajuizamento da ação. Proposta a ação, não é mais possível a formação do litisconsórcio facultativo ulterior, que ofenderia o princípio do juiz natural (CF 5.º XXXVII e LIII).”

Quanto ao tema, ainda, Cássio Scarpinella Bueno ensina que:

“(...) quando o litisconsórcio é facultativo, cada litisconsorte tem, ele próprio, direito subjetivo público de romper a inércia jurisdicional. Contudo, quando comparecerem em juízo conjuntamente, porque decidem fazê-lo de acordo com a autorização legal, é importante entender que há um só rompimento da inércia jurisdicional e, por isso mesmo, uma só ação. Se alguém poderia se litisconsorciar mas não se litisconsorciou, precisará provocar a jurisdição para buscar tutela jurisdicional a direito seu e, neste sentido, exercer direito de ação.”

No caso em tela, a inclusão aconteceu em momento posterior ao ajuizamento da ação, quando há muito superado o momento processual adequado, violando, não só o princípio da inércia processual, como também o do juiz natural (artigo 5º, XXXVII e LIII, da CF).

No mesmo sentido, é a Jurisprudência Pátria e, desta Corte:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO ULTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
I. Inadmissível a formação de litisconsórcio facultativo ativo após a distribuição do feito, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural, em face de propiciar ao jurisdicionado a escolha do juiz. Precedentes do STJ.
(TRF-4 - AG: 50345530420214040000 5034553-04.2021.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 01/12/2021, QUARTA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ADITAMENTO PARA INCLUSÃO DE OUTRAS PARTES NO PÓLO ATIVO EM LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. JUIZ QUE DEIXOU DE APRECIAR O PEDIDO ANTES DA CITAÇÃO DO REQUERIDO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso dos autos verifico que os recorrentes peticionaram nos autos requerendo seu ingresso na demanda, em litisconsórcio ativo facultativo, em 03/05/2007, portanto, anteriormente à citação da parte ré, uma vez que esta ocorreu em 17/04/2008, conforme fl. 60 dos autos.

2.
Em que pesem as razões recursais expostas, entendo que, na espécie, a inclusão de litisconsortes ativos facultativos em momento posterior ao ajuizamento e distribuição do feito caracteriza ofensa ao princípio do juiz natural, à medida que proporciona a escolha do juízo que irá processar o feito, nos termos do previsto do art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF/88.

3. Ademais, cumpre salientar que o art. 329, inciso I do Novo Código de Processo Civil dispõe expressamente que até a citação, o autor pode aditar ou alterar o pedido ou causa de pedir independente do consentimento do réu. Logo, se verifica que cabe somente ao autor, alterar o pedido ou causa de pedir, não sendo permitida a alteração das partes na demanda, o que corrobora o

entendimento de impossibilidade de ingresso na lide, em litisconsórcio ativo facultativo, requerida no presente agravo
.

(2018.00761015-06, 186.249, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01).

Desse modo, diante da impossibilidade de inclusão de litisconsórcio ativo facultativo em momento posterior ao ajuizamento da ação, a reforma da r. decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para excluir
os litisconsortes admitidos de forma extemporânea.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2023